Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da constrição pessoal, que acolheu em parte a justificativa do réu para excluir da demanda as prestações referentes aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019. Por outro lado, manteve a execução quanto à parcela de fevereiro/2019 e quanto às que venceram no curso da demanda, intimando o réu a efetuar o pagamento do débito no prazo de três dias, sob pena de prisão. 1.1. O agravante assevera que a causa de pedir estava adstrita aos meses de dezembro/2018 a fevereiro/2019. Argumenta que os agravados deveriam ter ajuizado nova ação de execução para as parcelas que vieram a vencer no curso do processo. Aduz que a petição inicial é inepta, pois descabe a inclusão das parcelas vincendas.
2. Nos termos do art. 528, §7o, CPC, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 2.1. Embora não haja pedido explícito de condenação nas parcelas vincendas, considera-se implícito o pedido de pagamento das parcelas que venham a vencer no curso do cumprimento de sentença da prestação alimentícia.
3. Jurisprudência: “Conforme o teor artigo 528, § 7o, do CPC/2015 e da Súmula 309 do STJ os alimentos vencidos no curso do processo são executados nos próprios autos do processo. 2. Assim, mesmo que a obrigação alimentícia referente aos meses inicialmente cobrados tenha sido efetivamente adimplida, impõem-se a continuidade da execução se existir parcelas inadimplidas vencidas no curso da demanda, devendo ser reformada a decisão que não admitiu a cobrança de parcelas de débito alimentício vencido no curso do processo de execução. 3. Ademais, a moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, determina o aproveitamento máximo dos atos processuais, principalmente, quando não há prejuízo para a defesa das partes. 4. Recurso conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 20160020454922AGI, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 16/03/17).
4. Agravo de instrumento improvido.